Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-42.2021.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000896-42.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS FRANCISCO BENITEZ - CPF: 007.080.851-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (ASSISTENTE), LEANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 039.618.403-00 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KESIA ALVES PINHEIRO - CPF: 037.206.491-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000896-42.2021.8.11.0023

APELANTE: CARLOS FRANCISCO BENITEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LOCALIZAÇÃO DE 77,77G (SETENTA E SETE GRAMAS E DECIGRAMAS) DE MACONHA – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA DO RÉU EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO DESVINCULADA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE TRAFICÂNCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO OU APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é impositiva quando não existirem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do agente se destinavam à comercialização ou outra conduta típica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000896-42.2021.8.11.0023

APELANTE: CARLOS FRANCISCO BENITEZ (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CARLOS FRANCISCO BENITEZ, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 702 (setecentos e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A Defensoria Pública, assistindo o apelante, postula a absolvição por insuficiência probatória ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário [doc. digital n. 150785351].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 150785354].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 153425697].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000896-42.2021.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
CARLOS FRANCISCO BENITEZ
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 16/01/2021, por volta das 02h10min, na Avenida Rotary Internacional, Bairro Santa Izabel, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado CARLOS FRANCISCO BENITEZ transportava, guardava e trazia consigo drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos a Polícia Militar realizava rondas no local acima mencionado, oportunidade em que avistou o denunciado na direção de uma motocicleta, sendo observado que utilizava tornozeleira eletrônica.

A partir daí, ao visualizar a guarnição da Polícia Militar o denunciado dispersou uma sacola ao solo, na qual continha uma porção grande de maconha.

Registre-se que a droga foi submetida à perícia, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA (Num. 52985125 – Pág. 1/5).

Assim sendo, diante dos fatos apresentados, sobretudo do volume de droga apreendia, notória é a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas”
(doc. digital n. 150785229).

O juiz singular identificou a responsabilidade criminal do recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva vem caracterizada quanto ao tráfico pelo termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente e laudo de constatação de droga.

A autoria é certa, consubstanciadas na prova oral produzida e nos demais elementos probatórios.

Na fase inquisitorial, LUCAS negou a prática do crime e disse ser usuário de substância entorpecente:

“QUE é usuário de entorpecente há uns dez ou onze anos; QUE é usuário de maconha e pasta base; QUE a droga apreendida segundo o interrogado não é de sua propriedade; QUE alega que a droga foi implantada pela policia militar; QUE perguntado porque estava fora de sua residência no horário não permitido pela restrição da tornozeleira que esta usando, respondeu que havia saído de casa para ir comprar entorpecente para uso próprio; QUE quando foi abordado pela polícia estava indo embora, que não tinha encontrado ninguém vendendo entorpecente; QUE na policia militar viu a droga embalada numa sacola; QUE sequer colocou as mãos na sacola com a droga; QUE a policia militar queria colocar no interrogado uns papelotes de cocaína, mas colocaram a maconha por que era em maior quantidade e por isso o interrogado ficaria preso (...)” (sic)

No pretório, reiterou a alegação anterior de ser apenas usuário de drogas.

Essa versão, todavia, restou isolada.

Na delegacia, Wilson Pereira Padilha Neto e Leandro Lopes de Souza, policiais militares responsáveis pelas diligências, relataram:

“QUE a equipe de força tática durante o patrulhamento tático, avistou um indivíduo trafegando com uma crypton sem carenagem e que o mesmo usava uma tornozeleira eletrônica; QUE desta forma, foram feitos os sinais de parada para abordagem ao mesmo e, pouco antes do suspeito parar por completo, este jogou ao solo às margens da via um saco plástico contendo uma grande porção de substância análoga a maconha; QUE foi realizado a abordagem ao mesmo e, ao constatar o material ilícito que este havia dispensado, bem como o horário não condizia com a determinação judicial para o tornozelado, o mesmo foi levado ao 22o BPM; QUE posteriormente encaminhado à del. Pol. Para demais providências juntamente com o material ilícito; QUE foi necessário o uso de algema (...)” (sic).

Ouvidos em juízo, Leandro Lopes de Souza e Wilson Pereira Padilha Neto confirmaram os fatos anteriormente descritos. Este último acrescentou que o acusado é “figurinha carimbada” no dia a dia do trabalho policial e que corriqueiramente pratica crimes como furto, roubo e tráfico de entorpecentes.

E os policiais oficiantes foram firmes em seus testemunhos ao azo do flagrante, e, em juízo, a prova administrativa foi confirmada não só pelos testemunhos deles, mas também pelo termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente e laudo de constatação de droga, tudo a secundar os elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.

Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos detentores, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça [...].

Depois, ouvidos somente em juízo, os informantes e/ou as testemunhas de defesa Stefannia Vieira Rodrigues e IldaBenitez dos Santos não presenciaram os fatos e se limitaram a predicados favoráveis do réu.

Nessas hipóteses, a constatação da traficância se dá pela análise global dos elementos probatórios produzidos, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão que evidenciem a prática criminosa, notadamente pela quantidade razoável de 77,77 gramas de droga.

Daí por que não vinga a assertiva dele de que seria simples usuário, até porque, eventual dependência não excluiria a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício, na forma do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça [...].

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado CARLOS FRANCISCO BENITEZ, conhecido como “Paraguai”, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(doc. digital n. 150785340).

A despeito da conclusão exarada pelo juízo sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente –, entendo que a causa deve ter solução diversa.

Isso porque, após perscrutar com acuidade o contexto fático-probatório em que se deu a prisão em flagrante do acusado, não me convenci da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão dos entorpecentes em poder do réu é incontroversa e não há dúvidas que as substâncias se inserem dentre aquelas de uso proscrito. O laudo de constatação n. 530.2.04.2021.003143-01 (doc. digital n. 150785217) e laudo pericial n. 3.14.2021.76119-01 (doc. digital n. 150785274) atestaram positivo para maconha.

Entretanto, no tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, não há provas bastantes para preservar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A diligência policial que resultou na apreensão de
77,77g de maconha
em posse do réu se originou [unicamente] de uma ronda de rotina, na qual os agentes, num primeiro momento, notaram que ele utilizava tornozeleira eletrônica e, quando se aproximaram, viram que ele dispensou algo ao solo, resultando na sua abordagem.

Como retratado na sentença transcrita, os agentes de segurança, LEANDRO LOPES DE SOUZA e WILSON PEREIRA PADILHA, narraram – em juízo – a dinâmica da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, acrescentando que o abordaram porque ele é “figurinha carimbada” da Polícia Militar. Embora divirjam na explicação da maneira como a droga foi encontrada, tendo em vista que LEANDRO afirma que CARLOS dispensou o invólucro da garupa de sua motocicleta, enquanto WILSON relata que o entorpecente foi encontrado nas vestes dele – durante sua revista pessoal –, fato é que a conduta do apelante levantou fundadas suspeitas nos membros da guarnição e as drogas foram localizadas em seu poder.

As informantes STEFANNIA VIIRA RODRIGUES e ILDA BENITEZ DOS SANTOS, companheira e genitora do apelante, respectivamente, apesar de não terem presenciado o momento dos fatos, foram enfáticas ao narrar que CARLOS é usuário de entorpecentes – há mais de 10 (dez) anos – e que “lutam arduamente” para que ele largue o vício e “vença a batalha contra as drogas”.

Por sua vez, CARLOS – nas duas oportunidades em que foi ouvido – confirmou ser dependente químico e que, no dia dos fatos, havia saído de casa para comprar entorpecentes; contudo, a despeito de “visitar diversas biqueiras”, não conseguiu adquiri-los, pois “o traficante não vendia fiado”. Asseverou que, no momento em que foi abordado relatou aos policiais que estava tentando obter drogas para o seu vício, mas não havia logrado êxito, pois estava sem dinheiro. Disse que, após se desentender com um dos membros da guarnição, foi algemado e conduzido para o destacamento policial. Revelou que os agentes de segurança lhe imputaram falsamente a propriedade das porções de maconha e que a droga foi trazida pelos próprios policiais, acondicionada no interior de uma caixa de sapatos vermelha. Por fim, negou estar portando o entorpecente no momento de sua abordagem, sobretudo porque estava trajando um calção que “não tinha bolso”.

Embora tenha o réu afirmado que a porção de maconha não lhe pertencia e que ela foi “plantada” pelos agentes de segurança, não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que os policiais militares queiram imputar-lhe falsamente a prática do delito.

Isso porque os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo, especialmente nos casos em que são corroborados em juízo por outros elementos de prova, produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, não há elementos suficientes que denotem a mercancia ilícita do entorpecente pelo apelante.

Digo isso porque
a apreensão da droga ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo anterior de traficância.

Além de a quantidade da droga não ser expressiva [77,77g de maconha], não foram presenciados atos de comércio pelos agentes policiais, inexistem registros de investigação anterior, denúncias anônimas, campanas ou outro tipo de vigilância, tampouco
a apreensão de elevada quantia em dinheiro e apetrechos que pudessem confirmar a suspeita do tráfico de drogas.

Nesse diapasão, ainda que as declarações dos agentes de segurança sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Apresenta-se equivocado,
data venia
, o entendimento – quase consagrado pelos Tribunais pátrios – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

No caso
sub judice
, não somente o apelante afirmou que é dependente químico, mas também os familiares dele ouvidos em juízo, os quais informaram que, “a todo custo procuram auxiliá-lo com o vício” e buscam, incessantemente, uma solução para a sua dependência química.

Destarte, se as provas carreadas não comprovam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, como evidenciado nas provas orais produzidas na instrução processual.

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” [TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputado ao réu para o crime inserto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJMT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”

(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
(TJMT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Por derradeiro, realizada a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente e não verificada a ocorrência da prescrição entre o recebimento da denúncia [4.5.2021] e a prolação da sentença [20.10.2022], imperiosa a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2o, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante
CARLOS FRANCISCO BENITEZ

[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]
, e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023